Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-54.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO EXIGIDOS EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. COBERTURA DEVIDA. SÚMULA No 609 DO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pela ora Embargante contra a r. sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, reformando parcialmente o julgado, tão somente, para reduzir o valor da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia à existência ou não de contradição e omissão no acórdão embargado, no tocante à análise das seguintes alegações aduzidas na Apelação interposta pela Ré/Embargante: i) inexistência de ilicitude na negativa de cobertura do tratamento pleiteado pela parte Autora; ii) ausência de efetiva comprovação dos danos morais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste contradição ou omissão a ser sanada pela via integrativa.
5. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
6. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “Inexiste contradição ou omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente, com profundidade e clareza, todas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, sendo, inviável, na via integrativa, a rediscussão dos fundamentos do acórdão atacado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 609.219/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 04/11/2016.